Tribunal: STF
Processo: HC 53582
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-07
Data de publicação: 1975-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 157, PAR. 1 E 2,
ITEM I , DO CÓDIGO PENAL. IMPETRAÇÃO EM QUE SE TRAZ A DEBATE TEMAS
DE NATUREZA PROBATORIA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE TAIS QUESTÕES NO
ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.